Tribunal: TJMMG
Processo: 2000035-31.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000035-31.2025.9.13.0000 Referência: processo n. 2000613-87.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 08/04/2025 Publicação: 10/04/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DO PACIENTE PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em extinguir o feito, sem resolução de mérito, por perda do objeto. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Naedson Lúcio de Carvalho, ex-policial militar, contra ato praticado pelo Juiz da Terceira Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais. O impetrante alega que a decisão que impôs medidas cautelares diversas da prisão ao paciente é desprovida de fundamentação idônea e viola dispositivos do Código de Processo Penal, especialmente o artigo 315, §2º, incisos I, II e III. O impetrante sustenta que o paciente foi denunciado em 5 de setembro de 2022 pelos crimes previstos no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal e no artigo 312 do Código Penal Militar, sendo que, enquanto outros corréus tiveram a prisão preventiva decretada, foram impostas ao paciente apenas medidas cautelares diversas da prisão. Alega que a decisão impugnada não individualizou de forma concreta e fundamentada os motivos para a aplicação das referidas medidas cautelares, limitando-se a invocar razões genéricas e abstratas sem demonstrar a efetiva necessidade da restrição imposta. Aponta, ainda, que a decisão desconsidera precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que exigem fundamentação específica para a imposição de medidas cautelares, sob pena de nulidade. Argumenta que o juízo singular apenas descreveu os delitos imputados ao paciente sem apresentar justificativa concreta para a aplicação das cautelares, violando os princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade. Além disso, assevera que a decisão impugnada se baseia em elementos inerentes ao próprio tipo penal, sem apontar fatos específicos que demonstrem risco à ordem pública, conveniência da instrução criminal ou necessidade da aplicação da lei penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O impetrante requer, liminarmente, a revogação das medidas cautelares impostas ao paciente, até o julgamento definitivo do presente writ. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para afastar em definitivo tais medidas, assegurando ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade plena. Subsidiariamente, caso o pedido não seja conhecido, requer a concessão da ordem de ofício, diante da alegada manifesta ilegalidade da decisão impugnada. Com a petição inicial, o impetrante juntou cópia do despacho e da respectiva decisão de imposição de medidas cautelares em desfavor do paciente (Evento 1, ANEXOS 2 e 3). O pedido liminar foi indeferido por este relator, conforme decisão constante do Evento 13. A autoridade apontada como coatora prestou informações (Evento 18). O eminente Procurador de Justiça com atuação neste eg. Tribunal ofertou parecer (Evento 23), opinando pela denegação da ordem e manutenção das medidas cautelares impostas. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço da ação, presentes os pressupostos de admissibilidade. Senhores desembargadores, tendo em vista a juntada da decisão absolutória do paciente, na data de hoje, extingo o feito sem julgamento de mérito, tendo em vista a ausência do interesse processual que prejudica o objeto do pedido formulado. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de abril de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator